Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728556-35.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (autor) para se manifestar acerca das preliminares e prejudiciais de mérito, bem como sobre a impugnação à gratuidade de justiça, questões suscitadas pelo Apelado (réu) nas contrarrazões Id. 17220901. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora